Tribunal: TCU
Processo: 017.951/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-Plenário, TC 018.268/2018-8, que trata de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Jucati/PE com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União, de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996, ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos em relação exclusivamente a Sheila Patricia Oliveira de Melo (XXX.913.234-XX), por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Vergueiro & Carneiro Assessoria Jurídica (05.346.281/0001-52) e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Jucati/PE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 31/7/2013 9.3. aplicar a Vergueiro & Carneiro Assessoria Jurídica (05.346.281/0001-52) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Município de Jucati/PE, ao Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.